Tribunal: TJSP
Processo: 1125894-96.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Julgamento "citra petita" - Ocorrência – Omissão quanto a um dos pedidos do autor - Hipótese, contudo, em que tal pedido está em condições de imediato julgamento - Exegese do art. 1.013, § 3o, III, do CPC – Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por dano moral – Reconhecimento da inexistência do débito, que embora pressuposto da procedência dos demais

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Julgamento "citra petita" - Ocorrência – Omissão quanto a um dos pedidos do autor - Hipótese, contudo, em que tal pedido está em condições de imediato julgamento - Exegese do art. 1.013, § 3o, III, do CPC – Ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenização por dano moral – Reconhecimento da inexistência do débito, que embora pressuposto da procedência dos demais pedidos reconhecidos pela sentença, deve ser declarada expressamente no dispositivo – Sentença integrada neste ponto – Recurso provido.